Tribunal: TJMT
Processo: 0009715-89.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009715-89.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 172.414.991-15 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), IVONE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 172.414.991-15 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – INDÍCES DE CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que
acolheu parcialmente

os Embargos de Declaração apresentados por
Ivone Auxiliadora dos Santos para

determinar que a definição do percentual dos
honorários
advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme estabelece o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, e
acolheu parcialmente

os Embargos de Declaração apresentado pelo Estado de Mato Grosso para determinar que, para fins de correção monetária, incidir o INPC, e, q
uanto aos juros de mora, incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança

Em suas razões, o Embargante afirma que o acórdão incorreu em erro material, uma vez que estabeleceu o INPC como índice de correção monetária.

Assevera, contudo, que
“o art. 41-A, da Lei n.º 8.213/1991, que estabelece a aplicação do INPC/IBGE, somente, incide quando se trata de benefício previdenciário instituído pelo Regime Geral de Previdência Social ou o Regime Facultativo Complementar de Previdência Social”.

Aduz que “
O caso em tela versa sobre benefício previdenciário, previsto no
Regime Próprio de Previdência Social,
que não é regido pela mencionada Lei n.º 8.213/1991, mas, sim, pela Lei Complementar Estadual n.º 04/1990
”.

Deste modo, consigna que a correção monetária deve se dar pela regra geral do Tema n. 905 do STJ, na qual prevê a correção monetária pelo IPCA-E.

Outrossim, alega que o acórdão foi omisso, uma vez que deixou de alterar o resultado da apelação, para fazer constar o parcial provimento do recurso.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Id.62668569, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que
acolheu parcialmente

os Embargos de Declaração apresentados por
Ivone Auxiliadora dos Santos para

determinar que a definição do percentual dos
honorários
advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme estabelece o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, e
acolheu parcialmente

os Embargos de Declaração apresentado pelo Estado de Mato Grosso para determinar que, para fins de correção monetária, incidir o INPC, e, q
uanto aos juros de mora, incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança

Pois bem. O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves explica que
“não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições ou omissões”
.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados empecilhos constantes na decisão judicial.

Com efeito, friso que
a omissão é verificada quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese imprescindível ao deslinde do imbróglio, constituindo-se negativa de entrega da prestação jurisdicional; a obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; enquanto
a contradição é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão; ao passo que o erro material constitui o equívoco relacionado a aspectos objetivos, tal como erro de digitação, cálculo errado, ausência de palavras, entre outros, não se relacionando ao entendimento do magistrado acerca da matéria.

Corroborando ao disposto, ressalto as palavras da Ministra Nancy Andrighi, na qual
“Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional. Sua interposição é condicionada a presença de vícios que prejudiquem a compreensão do julgado”
[1]
.

Isto posto, compulsando os autos, verifico que o índice de correção monetária fora objeto de discussão no acórdão embargado, na qual expressamente consignou o convencimento dos magistrados acerca da aplicação do INPC nas condenações da Fazenda Pública em matéria de natureza previdenciária.

Portanto,
quanto à assertiva de erro material, reforço que este, como dito,
constitui o equívoco relacionado a aspectos objetivos, tal como erro de digitação, cálculo errado, ausência de palavras, entre outros, de modo que não se relaciona ao entendimento dos magistrados acerca da matéria, o que não se aplica ao caso.

Quanto à alegada omissão no resultado do julgamento e o consequente arbitramento dos honorários sucumbenciais, constato que não há qualquer vestígio deste vício, uma vez que o recurso de embargos de declaração opostos por
Ivone Auxiliadora dos Santos, refere-se exatamente à esta matéria, analisada categoricamente pelo acórdão.

Ademais, o objeto da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso convergia na aplicação do índice básico de correção (TR) até a data de 25/03/2015, o que não fora acolhido pelo colegiado, razão pela qual não há que se falar em parcial provimento do recurso.

Com efeito, seu dispositivo fez constar que
“a definição do percentual dos
honorários
advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme estabelece o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC
”.

Em outro giro, em se tratando de sentença ilíquida, esta se submete ao reexame necessário, devendo ser reanalisada na sua integralidade pelo TJ/MT.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

RECURSO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO -
INEXISTÊNCIA
- ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS LEGAIS LISTADOS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA –
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
–
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA –
EMBARGOS
REJEITADOS. Se a questão levantada nos
embargos
de
declaração
foi devidamente analisada, inexistindo
vício
no acórdão, o recurso de
embargos
de
declaração
não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
Não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final. (N.U 0025810-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão incólume.

É como voto.

[1]
(EDcl no REsp 151.080/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2000, DJ 23/10/2000, p. 133)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020